Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-54.2001.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000068-54.2001.8.05.0242 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALAIDE SANTOS DE SOUZA Advogado(s): HUGO OLIVEIRA PIAUHY APELADO: ZILDA SANTOS DOS REIS e outros Advogado(s):ALBERTO DE ALMEIDA FREITAS FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SAÚDE/BA nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000068-54.2001.8.05.0242, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora. A recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se é válida a extinção de ofício após a citação do réu, sem requerimento da parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil impõe, como requisito para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença. 4. Compulsando os autos, verifica-se que não foi realizada a intimação pessoal da empresa autora para dar prosseguimento ao feito, o que inviabiliza a extinção da demanda por abandono. 5. Conforme a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, após a formação da relação processual, a extinção por abandono exige provocação da parte ré, o que igualmente não se verifica no presente caso. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora constitui vício insanável, devendo a sentença extintiva ser anulada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJBA, APL 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0000068-54.2001.8.05.0242, em que figuram como apelante ALAIDE SANTOS DE SOUZA e como apelado ZILDA SANTOS DOS REIS e outro. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR